Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DE GARANTIA LOCATÍCIA POR EMPRESA FIADORA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por locatário contra sentença que julgou procedente ação de despejo fundada na ausência de prestação de nova garantia locatícia após exoneração da fiança anteriormente prestada por empresa especializada. A sentença reconheceu a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário e determinou a rescisão do contrato, com efeitos patrimoniais delimitados à fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas à instância recursal dizem respeito: (i) à validade da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário; (ii) à legalidade da rescisão do contrato de locação por ausência de garantia; (iii) à proporcionalidade da medida de despejo; e (iv) à subsistência dos efeitos patrimoniais da sentença, especialmente quanto aos encargos locatícios e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da notificação extrajudicial não merece acolhida, tendo em vista a comprovação do envio por e-mail e correspondência física, bem como a ausência de impugnação quanto à veracidade dos documentos. Aplica-se, por analogia, o entendimento firmado no TEMA 1132/STJ, no sentido de que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora.
4. A perda da garantia locatícia constitui causa legal para a rescisão do contrato, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 8.245/91, especialmente quando não substituída no prazo concedido em notificação válida. A cláusula contratual que exige garantia para manutenção da locação é legítima e de observância obrigatória.
5. Não há desproporcionalidade na medida de despejo diante da infração contratual grave e da inércia do locatário, tampouco demonstração de vulnerabilidade econômica ou social que justificasse solução diversa. A função social do contrato e a boa-fé objetiva não se prestam à proteção do inadimplemento deliberado ou à perpetuação de situação de insegurança jurídica.
6. A desocupação voluntária do imóvel afasta qualquer discussão sobre permanência na posse, subsistindo apenas os efeitos patrimoniais da sentença, que devem ser apurados em liquidação, com observância ao contraditório e à legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A perda da garantia locatícia, devidamente comunicada às partes e não substituída no prazo fixado, autoriza a resolução do contrato de locação, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 8.245/91. 2. A notificação extrajudicial é válida e eficaz para constituir o locatário em mora, desde que comprovado o envio aos endereços fornecidos no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal do destinatário. 3. A desocupação voluntária do imóvel afasta a controvérsia sobre a posse, subsistindo apenas os efeitos patrimoniais da decisão.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 9o, II; Código Civil, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 08/02/2023, DJe 15/02/2023). TJDFT, Acórdão 2041523, ApCiv 0706319-33.2024.8.07.0003, Rel. Sandra Reves, 6a Turma Cível, j. 11.09.2025, p. 12.09.2025.